Tribunal: TCU
Processo: 017.272/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 724108, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 724108, função null, que teve como objeto Execução de atividades de cadastro georreferenciado de imóveis rurais e regularização fundiária, realizando o levantamento, identificação, georreferenciamento, caracterização da malha fundiária de municípios integrantes dos territórios no Estado da Bahia, contribuindo com a implantação do cadastro de imóveis rurais de uso múltiplo. dirigido prioritariamente aos agricultores familiares da região. (no da TCE no sistema: 1572/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7672/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR do Estado da Bahia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.272/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria de Desenvolvimento Rural- Sdr (21.730.638/0001-58). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.